Tribunal: TJBA
Processo: 8004037-66.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004037-66.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA DE LOURDES DA COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA COSTA DA SILVA

EMENTA

Direito civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional de contrato de Empréstimo Consignado. Pensionista Militar. Descontos em conta corrente após suspensão em folha por extrapolação da margem consignável. Abusividade. Danos morais configurados. Juros moratórios desde o evento danoso. Repetição em dobro. Sentença que condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente da apelada a partir de 05/05/2020 relativos a parcelas que superaram o limite de desconto em folha de pagamento e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e com juros de mora pela SELIC a partir do evento danoso. Restou incontroverso que, esgotada a margem consignável, o banco apelante passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente da apelada, prática que afronta a legislação protetiva do consumidor e compromete o mínimo existencial. Inaplicabilidade do Tema 1.085/STJ à hipótese, por se tratar de empréstimo consignado e não de empréstimo comum. Desconto indevido em conta corrente, quando atinge verbas de caráter alimentar e compromete o mínimo existencial, configura dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros moratórios em casos de responsabilidade civil extracontratual também incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Para efeito de repetição do indébito em dobro, esta apenas incidirá sobre os valores descontados/pagos após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS. Assim, imperioso se faz reformara a sentença tão somente para fixar a devolução simples dos valores descontados indevidamente na conta corrente da apelada no período anterior à 30/03/2021.Apelo provido em parte.